Tribunal: TJSP
Processo: 1020159-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Insurgência da autora, alegando que a falha do serviço decorre de fortuito interno e lhe causou danos morais indenizáveis.
2. CANCELAMENTO DE VOO. CRISE SANITÁRIA DO COVID-19. RESSARCIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Insurgência da autora, alegando que a falha do serviço decorre de fortuito interno e lhe causou danos morais indenizáveis.
2. CANCELAMENTO DE VOO. CRISE SANITÁRIA DO COVID-19. RESSARCIMENTO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA AÉREA. Responsabilidade exclusiva da empresa aérea. Empresa responsável na condição de transportadora contratual. Incidência do art. 3o da Lei 14.174/2021.
3. DANO MORAL. Demora no reembolso dos valores pagos pelas passagens, em razão de remarcação e posterior cancelamento no período de pandemia do Covid-19 que não se afiguram fatos aptos a ensejar danos aos direitos da personalidade. Dano moral que deve ser comprovado (CBA, art. 251-A). Autora que não comprovou abalo psíquico sério e grave. Precedentes do E. TJSP, incluindo-se a 17a Câmara de Direito Privado.
4. RECURSO DESPROVIDO.